Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVOLUÇÃO DA LEI No 8.088/1990. OPÇÃO. ABATIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há inadequação da via eleita quando verificado que estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar as supostas omissões apontadas e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. O acórdão construiu fundamento teórico e jurisprudencial para concluir pela ausência de comprovação pelo banco da opção do mutuário pela correção monetária do artigo 6o da Lei no 8.088/1990, tampouco que a devolução determinada pela respectiva lei foi efetivada no contrato do ora embargado.
3. A legitimidade dos documentos apresentados não foi refutada pelo julgado, apenas que o banco não comprovou que as rubricas indicadas equivaleriam ao abatimento decorrente da Lei no 8.088/1990.
4. Decorre da ausência de comprovação sobre as rubricas a impossibilidade de identificar a origem de tal crédito no extrato e, consequentemente, a necessidade de abatê-la do valor devido, sem que isso ocasione enriquecimento ilícito ou violação à coisa julgada.
5. O acórdão expôs as suas razões de decidir de maneira clara e concatenada, não se verificando a existência de omissões.
6. Verificado que os embargos opostos são claramente protelatórios, uma vez que manejados com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram amplamente analisadas no acórdão, mostra-se necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.